Tribunal: TJBA
Processo: 8074557-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074557-61.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADA: SULEY FERNANDES DA SILVA

Advogado(s)
:
LORENA PEIXOTO MENDES, HENRIQUE KRUSCHEWSKY NETO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. PACIENTE IDOSA COM ALZHEIMER E DEMÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
C
ível interposta p
ela
Sul América Companhia de Seguro Saúde, contra
a
sentença que julgou procedente
A
ção de
O
brigação de
F
azer c/c Indenização por
D
ano
M
oral, ajuizada por Suely Fernandes da Silva, representada por curadora, determinando a autorização de tratamento em regime de
home care
e condenando a operadora ao pagamento de R$ 15.000,00
(quinze mil reais),
a título de indenização por danos morais, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se houve cerceamento de defesa, diante da não realização de prova pericial; verificar a obrigatoriedade de cobertura do tratamento domiciliar solicitado, à luz do contrato e da regulação da ANS; analisar a abusividade da negativa de cobertura pela Operadora de
S
aúde; e avaliar a caracterização e o valor da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
J
ulgador pode indeferir a produção de prova pericial, quando os elementos documentais constantes
d
os
fólios,
forem suficientes à formação de seu convencimento, con
forme
o princípio do livre convencimento motivado.

4. O plano de saúde está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, sendo vedada a negativa de tratamento indicado por médico assistente, sob a justificativa de ausência no rol da ANS, que tem caráter exemplificativo,
consoante
a Lei nº 9.656/98, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022.

5. O
home care
configura uma modalidade de internação, podendo ser mais segura e econômica, não sendo legítima sua exclusão genérica da cobertura contratual, principalmente, diante da indicação médica fundamentada e do quadro clínico de alta dependência funcional da
P
aciente.

6. A recusa indevida de cobertura caracteriza ato ilícito e enseja indenização por dano
extrapatrimonial
, pois agrava o sofrimento de pessoa idosa e acometida de doença grave, com risco de agravamento do quadro e violação à dignidade da pessoa humana.

7. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixado a título de indenização por dano moral, se mostra proporcional e razoável, considerando as peculiaridades do caso concreto.

8. As alegações sobre reembolso de despesas e multa por ato atentatório carecem de
interesse
, pois não integram o dispositivo da sentença recorrida.

9. A pretensão de intimação pessoal, para eventual cominação de
astreintes,
não se aplica ao caso concreto,
por
antecipar, de forma meramente conjectural, eventual e incerta discussão futura sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CC, art. 186; CDC, arts. 2º e 3º; Lei nº 9.656/98, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022; CPC/2015, arts. 85, §11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 469; STJ, AgInt no AREsp 1450651/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.09.2019. TJBA, APL nº 0571651-32.2014.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 18.05.2021. TJBA, APL nº 0300894-60.2014.8.05.0271, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 16.06.2020.

––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n°
8074557-61.2024.8.05.0001
, figurando como Apelante a
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, sendo Apelada
SUELY FERNANDES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.